Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. EFEITOS DA REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. NÃO ATINGIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. AVANÇO NA IDADE DA ALIMENTADA. ELEVAÇÃO DAS DESPESAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MINORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo impõe ao Julgador os limites para decidir a lide, não podendo dissociarem dos pedidos formulados pelas partes, ou seja, a sentença não pode ser extra petita (estranho ao que foi pedido), ultra (além do que foi pedido) ou citra petita (aquém do pedido), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício pelo Julgador.

2. Não configura sentença extra ou ultra petita quando o pedido inicial é julgado improcedente por ausência de elementos de provas justificadores da pretensão da parte Autora.

3. A causa que envolve interesses de menor absolutamente incapaz (direitos indisponíveis) não é possível mesmo decretando a revelia da parte Ré, que os efeitos da revelia venham atingir o próprio direito em disputa, pois encontra vedação na norma do art. 345, inc. II, do CPC.

4. Na visão da jurisprudência Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.817.205/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 9/11/2021.), por um silogismo lógico que emerge da regra do art. 487, inc. III, da alínea “b”, do CPC, a decisão que indefere o pedido de homologação de acordo extrajudicial consiste numa decisão interlocutória de mérito, por via de consequência, desafia o recurso previsto no art. 1.015, inc. II, do CPC, o qual não foi manejado pela parte tempestivamente. Com isso, operou-se a preclusão da pretensão homologatória.

5. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

6. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

7. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas dos alimentados, situação não identificada no presente caso.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.